Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-38.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002286-38.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acidente de Trânsito, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA BORGES - CPF: 061.259.831-45 (APELADO), TIAGO LUIZ RADAELLI - CPF: 962.177.400-44 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0373-82 (APELANTE), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO – INSURGÊNCIA QUANTO A RESTITUIÇÃO MATERIAL DETERMINADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de depósito do valor incontroverso nas ações de revisão de contrato (art. 330, § 3o, CPC) não implica o indeferimento da petição inicial, servindo apenas para impedir o afastamento da mora e a concessão de tutelas de urgência, em respeito ao princípio do livre acesso à justiça.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de erro justificável, não verificada no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002286-38.2025.8.11.0013

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADO: LUCAS FERREIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
LUCAS FERREIRA BORGES,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos de empréstimo no 508577632 e no 508578708, determinou a revisão dos referidos contratos, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação (março de 2025), mantendo-se a capitalização mensal se expressamente pactuada, devendo a ré proceder ao recálculo do saldo devedor e condenou a requerida à repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores eventualmente pagos a maior pela parte autora, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente, atualizado apenas pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), desde o efetivo desembolso/pagamento para a reparação dos vícios, uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei no 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentando-se nos artigos 330, §§ 2o e 3o, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o apelado estava inadimplente com os contratos objeto da lide e não realizou o depósito judicial dos valores incontroversos, requisito que considera imprescindível para o prosseguimento de ações revisionais de obrigações decorrentes de empréstimos.

No mérito, o banco insurge-se, especificamente, contra a condenação à repetição do indébito de forma dobrada, sustentando que não houve comprovação de erro, coação ou má-fé na cobrança, conforme exigido pelo artigo 877 do Código Civil e pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a repetição do indébito, bem como que os honorários sejam arbitrados ao patrono do apelado (id. 352919870).

A parte apelada, apesar de intimada, não ofereceu as contrarrazões.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 352919872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Incialmente, quanto à preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de depósito dos valores incontroversos, esta não merece prosperar.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, orienta que a regra prevista no artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não constitui pressuposto de admissibilidade do recurso ou condição da ação, mas sim requisito para o afastamento dos efeitos da mora.

A falta de depósito ou o pagamento parcial não impede o julgamento do mérito quanto à abusividade das cláusulas contratuais, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCAS FERREIRA BORGES
ajuizou ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e pedido de titela de urgência em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
alegando em síntese, que celebrou com a instituição financeira requerida os contratos de empréstimo pessoal no 508577632 e no 508578708 (ID 192574032 e Id. 192574035).

Sustentou, em síntese, que as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela ré (aproximadamente 20,87% ao mês e 872,35% ao ano) são abusivas, pois superam excessivamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação (março de 2025).

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a tutela de urgência para limitar os descontos, a revisão das cláusulas contratuais para adequar os juros à taxa média de mercado e a repetição do indébito dos valores pagos a maior

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, realizada mediante autoatendimento com biometria facial, e a legalidade das taxas cobradas, argumentando que a parte autora não possuía margem consignável, o que justificaria a contratação na modalidade de crédito pessoal com débito em conta, de maior risco. Invocou o princípio do
pacta sunt servanda
e a liberdade das instituições financeiras para fixar taxas de juros, nos termos das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Pugnou pela improcedência dos pedidos e juntou documentos (Ids. 199764632 a 199766391).

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos de empréstimo no 508577632 e no 508578708, determinou a revisão dos referidos contratos, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação (março de 2025), mantendo-se a capitalização mensal se expressamente pactuada, devendo a ré proceder ao recálculo do saldo devedor e condenou a requerida à repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores eventualmente pagos a maior pela parte autora, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente, atualizado apenas pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), desde o efetivo desembolso/pagamento para a reparação dos vícios, uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei no 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002)

Inconformada, a instituição financeira, ora apelante, insurge-se quanto ao pedido de restituição do indébito na forma dobrada, requerendo que a restituição dos juros remuneratórios ocorra na sua forma simples, e que os honorários sejam fixados por equidade.

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) prescinde da demonstração de má-fé, bastando que a conduta da fornecedora seja contrária à boa-fé objetiva e não configure erro justificável.

No caso, em se tratando de cobrança de juros abusivos — conduta que viola o dever de transparência e equidade nas relações de consumo —, a restituição em dobro é medida que se impõe, tal como decidido na origem.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual pactuada taxa de juros de 15,19% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral in re ipsa, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2. A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé. 3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp no 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial”
(N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme fixado na sentença. O critério adotado pelo juízo de primeiro grau observa estritamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo o proveito econômico a base de cálculo adequada e primária.

A fixação por equidade, pretendida pelo banco, é medida subsidiária e excepcional, aplicável apenas quando o proveito for irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios de

10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026